Tribunal: TJDFT
Processo: 0708428-74.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DO PROCESSSO. DECISÃO PROFERIDA NO RE No 905.357/RR. INAPLICABILIDADE. TEMAS DISTINTOS. PRELIMINAR REJEITADA. LEI DISTRITAL N° 5.008/12. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO. PAGAMENTO. PROVENTOS. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. IPCA-E.

1. Não se aplica a suspensão determinada no Recurso Extraordinário 905.357/RR (Tema 864) porque o caso dos autos não se amolda ao referido tema, que trata de forma ampla sobre o reajuste geral de servidores.

2. A Lei no 5.008/2012 reestruturou a tabela de vencimentos da carreira de Assistência Pública à Saúde e previu a extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) paga aos servidores integrantes da carreira a partir de 1o de setembro de 2015, determinando que eventuais diferenças de remuneração ou de proventos decorrentes da supressão da referida parcela fossem compensadas a título de Vantagem Pessoalmente Nominalmente Identificada - VPNI.

3. Descumprida a Lei 5.008/12, quanto à extinção da Gratificação de Atividade Técnico – Administrativo e a não implementação do vencimento básico do servidor na forma da Lei em referência, configurada está a ilegalidade da Administração Pública, que deve ser afastada pelo Poder Judiciário.

4. O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947, adotando o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. No que pertine aos juros de mora relacionados às dívidas não-tributárias, o STF entendeu que o índice previsto no art. 1o-F é constitucional.

5. No período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, os juros de mora devem ser fixados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e a correção monetária com base no IPCA-E.

6. Preliminar de suspensão do feito rejeitada.

7. Recurso conhecido e desprovido.